Tribunal: TJES
Processo: 5000083-96.2019.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000083-96.2019.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RECORRIDO: JULIO NUNES NETO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000083-96.2019.8.08.0023.

Recorrente: MM TURISMO & VIAGENS S.A.
Recorrido: JULIO NUNES NETO.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE COMPROU PASSAGEM AÉREA DA SEGUNDA REQUERIDA, PELO PROGRAMA DE MILHAGEM OFERECIDO PELA PRIMEIRA REQUERIDA, E TOMOU CONHECIMENTO QUE OS VOOS DA AVIANCA FORAM SUSPENSOS EM TODO O PAÍS PELA AGÊNCIA REGULADORA DO SETOR. INFORMOU QUE ENTROU EM CONTATO COM A MAXMILHAS PARA TENTATIVA, SEM ÊXITO, DE REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. AFIRMOU QUE RESERVOU HOTEL E QUE A VIAGEM JÁ ESTAVA PROGRAMADA COM A SUA FAMÍLIA E AMIGOS. REQUEREU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA REACOMODASSE A PARTE AUTORA NA MESMA DATA DA PASSAGEM JÁ EMITIDA. ADUZ AINDA QUE, TENTOU ENTRAR EM CONTATO COM A REQUERIDA, CONTUDO, NÃO LOGROU ÊXITO ATÉ O MOMENTO. REQUER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 39.920,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ ALEGOU AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS FATOS NARRADOS E NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE PRESTA, DEIXANDO CLARO QUE APENAS EMITIU AS PASSAGENS ESCOLHIDAS PELO CLIENTE E LHE FORNECEU AS INFORMAÇÕES INERENTES AO BILHETE EMITIDO PELA COMPANHIA AÉREA, SENDO CERTO QUE OS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA, ORA RECORRIDA, SÃO DECORRENTES DE FALHAS EXCLUSIVAS COMETIDAS PELA COMPANHIA AÉREA, DIANTE DO CANCELAMENTO DO SEU VOO E DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS DA AVIANCA, EM DECORRÊNCIA DO SEU PROCESSO DE FALÊNCIA. PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Pelo exposto, soluciono a controvérsia nos seguintes termos: a) homologo a desistência da ação, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação a requerida Avianca – Oceanair Linhas Aéreas S.A., nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC. b) condeno a parte requerida Maxmilhas – MM Turismo e Viagens S.A. ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação (art. 405 do CC). A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula n.º 362/STJ (AgInt no AREsp 1923636 / RJ). c) o fator de correção a ser aplicado deve ser aquele previsto na Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder, e compreende um encadeamento de índices de preços (ORTN/OTN/BTN/UFIR/IPC-FIPE/INPC-IBGE), sendo que a partir de 07/99 o índice de preços utilizado é o INPC/IBGE. Juros Legais: Até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (conf. Lei 10.406/02). d) resolvo o processo nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, PARA QUE OS PEDIDOS INICIAIS SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES NA SUA INTEGRALIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER O CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, PARA O ESPECÍFICO FIM DE MANTER A R. SENTENÇA INCÓLUME EM TODOS OS SEUS TERMOS. REQUER, AINDA, A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -

REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA REQUERIDA, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DA RÉ NA RELAÇÃO DE CONSUMO.

POSTO QUE NO MOMENTO EM QUE A RECORRENTE DISPÕES A VENDA AS PASSAGENS AÉREAS DE VOO, SE TORNOU RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA, JUNTAMENTE COM A COMPANHIA DE AVIAÇÃO AÉREA, PELA REPARAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(7). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

SALIENTO QUE A AGÊNCIA TURÍSTICA TEM RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM CONJUNTO COM A COMPANHIA AÉREA. TENDO EM VISTA QUE FAZEM PARTE DA CADEIA DE CONSUMO PREVISTA NO ART. 18 DO CDC.
A RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA QUE REALIZA A INTERMEDIAÇÃO DA VENDA DAS PASSAGENS AÉREAS É OBJETIVA, HAJA VISTA QUE ALÉM DE PARTICIPAR DA CADEIA DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS, AUFERE LUCROS COM A SUA ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 14 DO CDC, RESPONDENDO, ASSIM, PELOS DANOS OCASIONADOS AO CONSUMIDOR EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OS ARTIGOS 7°, PARÁGRAFO ÚNICO, E 34, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ESTABELECEM COM CLAREZA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS E SEUS PREPOSTOS OU REPRESENTANTES AUTÔNOMOS. A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO, TENDO EM VISTA QUE OS AUTORES FORAM PRIVADOS DE REALIZAR VIAGEM DE LAZER, A QUAL DEMANDOU ORGANIZAÇÃO E PREPAROS PRÉVIOS. ESTABELECIDA, ASSIM, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, COM BASE NO ARTIGO 14 DO CDC. DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR A EMPRESA RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8).
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.